Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-88.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013255-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), AYRAM GOMES NOGUEIRA FESTI - CPF: 058.356.721-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DISCUSSÃO SOBRE A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA Nº 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula nº 380 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYRAM GOMES NOGUEIRA FESTI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1048783-94.2023.8.11.0041, ajuizada pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do Veículo Marca: VW, Modelo: JETTA 2.0, Ano: 2011/2012, Cor: BRANCA, Placa: OAX7J30, dado em garantia por alienação fiduciária na celebração do Contrato de Crédito Bancário para Aquisição de Bens nº 0245824649.

Em suas razões, o agravante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, ressaltando não ter condições de arcar com as custas processuais em detrimento de seu próprio sustento. Em seguida, pleiteia o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a imediata restituição do veículo, fixando multa diária em caso de descumprimento

Defende, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, haja vista que o banco agravado cobrou taxa de juros remuneratórios abusiva no contrato de financiamento, o que acarreta no afastamento da mora.

Discorre acerca do entendimento do STJ, exarado nos autos do RESP 1.061.530/RS, segundo o qual, sendo reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.

Por fim, pugna pela confirmação da tutela antecipada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Liminar indeferida no Id. n.º 215115658.

Contrarrazões de Id. n.º 218565170.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, o agravante sustenta a descaracterização da mora do réu ante a discussão sobre a cobrança ilegal de encargos contratuais.

Contudo, tenho que o pedido de devolução da posse do veículo apreendido não merece prosperar.

Isso porque o agravante sequer demonstrou a existência da decisão que, em sede revisional, reconheceu a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula nº 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Desse modo, a pretensão do agravante de discutir a legalidade dos encargos cobrados, não tem o condão de elidir a mora.

Dispositivo.

Ante exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024